Tribunal: TJMT
Processo: 1021460-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021460-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), JOSE BATISTA SEGUNDO - CPF: 838.007.351-72 (AGRAVANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 028.764.108-26 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JULIO DO NASCIMENTO (AGRAVADO), SILVANA DO NASCIMENTO TAKEBAYASHI - CPF: 735.583.708-72 (AGRAVADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (ADVOGADO), NADIR FATIMA DO AMARAL - CPF: 140.610.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que se passou grande lapso da realização da avaliação, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE BATISTA SEGUNDO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres /MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000353-79.1999.8.11.0006 - Código: 8842, movido em seu desfavor por ESPÓLIO DE JULIO DO NASCIMENTO e SILVANA DO NASCIMENTO TAKEBAYASH, que rejeitou a impugnação à avaliação do perito judicial e homologou o laudo.

Em suas razões, alega o agravante a ausência de intimação dos advogados do executado acerca da complementação do laudo de avaliação apresentado pelo perito.

Aduz a impossibilidade de homologar o laudo de avaliação valor ínfimo, abaixo do valor venal e que na avaliação realizada chegou-se à conclusão de que os imóveis possuem 3 valores, sendo eles valor final do laudo de avaliação, valor arredondado e valor sugerido para venda, despertando dúvidas acerca do valor real dos imóveis, para fins processuais.

Afirma que os bens penhorados não sofreram atualização, apenas a dívida, sendo evidente o excesso de penhora e execução.

Por fim, defende a impossibilidade de concretizar a adjudicação dos imóveis antes de efetuada a correta avaliação dos imóveis e da dívida.

Nesses termos pugna seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o excesso de penhora e execução, em razão de que os bens penhorados superam o valor da dívida e não seguiram das devidas atualizações, bem assim, de que a dívida foi calculada de maneira totalmente contrária aos ditames legais.

Requer, ainda, que seja reconhecida que a avaliação se deu por preços ínfimos, muito abaixo no valor venal dos imóveis, determinando seja realizada uma nova avaliação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 112245953).

Contraminuta da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, insurge-se o agravante contra decisão interlocutória, proferida no Cumprimento de Sentença, que rejeitou a sua impugnação à avaliação do perito judicial e homologou o laudo, nos seguintes termos:

“Segue em anexo alvará assinado para liberação dos honorários do perito.

Realizada avaliação dos imóveis penhorados a parte Devedora apresentou impugnação requerendo que o Perito Avaliador melhor explicasse o método utilizado para definição do valor de três imóveis, e impugnou à avaliação do imóvel localizado na Rua da Tapagem alegando ser inferior ao valor venal – id. Num. 39897601 - Pág. 166-168.

Intimado o Perito para manifestar apresentou esclarecimentos no id. 46406132.

As partes foram intimadas para manifestarem sobre o teor do alegado pelo Perito no id. Num. 47331083. O Credor pugnou pela adjudicação dos imóveis – id. Num. 48963193 e o Executado requereu à análise do pedido de regularização da representação processual do Credor e a designação de audiência de tentativa de conciliação – id. Num. 49263201.

O Credor noticiou o falecimento da representante legal do espólio e indicou a atual representante. Ante o noticiado no id. Num. 48962869 e id. Num. 36888250, anote nos registros o nome de Maria Aparecida do Nascimento Lopes na representação do espólio.

No que tange à impugnação, o Sr Perito apresentou laudo de avaliação com devida fundamentação e adoção dos critérios técnicos pertinentes para mensurar o valor de mercado dos imóveis penhorados.

A impugnação não esta respaldada em dados e elementos técnicos que infirme às conclusões do Perito Avaliador.

Ainda, é de se considerar que o Devedor foi intimado dos novos esclarecimentos prestados pelo Perito, especialmente os motivos pelos quais apontou o valor do imóvel indicado na Rua da Tapagem e nada impugnou.

Assim, rejeito à impugnação e homologo o laudo de avaliação.

Como a conciliação já foi tentada anteriormente, e ainda, que as partes podem a qualquer momento fazerem tratativas extrajudiciais nesse sentido, indefiro a designação de audiência de conciliação.

Nos termos do art. 876, § 1o, inciso I do CPC, intime o Executado, na pessoa de seus Procuradores, para manifestar sobre o pedido de adjudicação, no prazo de cinco dias.

Em caso de silêncio, expeça-se auto e carta de adjudicação.

Apresente o Exequente demonstrativo atualizado da dívida, em cinco dias.” (ID49562485-origem)

Pois bem.

De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso “secundum eventum litis”, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.

Ao compulsar os autos, não se constata, nem na impugnação a avaliação apresentada pelo executado (ID 39897601 - págs. 166/168 - origem), nem no corpo da decisão recorrida, que o magistrado tenha analisado/indeferido o pedido de nulidade da decisão por ausência de intimação do patrono constituído pelo agravante, de excesso de penhora e de excesso de execução, tal como pleiteado em grau recursal.

Sendo assim, impertinentes tais requerimentos, vez que esta Corte de Justiça se constitui em um órgão de revisão, não podendo suprimir ou afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição, adentrando em questões alheias às decididas pelo magistrado no bojo da decisão ora recorrida.

Quanto à parte conhecida do recurso, este não comporta provimento.

Isso porque, nos termos dos incisos do art. 873, do CPC, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A impugnação do laudo de avaliação é admitida quando a parte entender que há discrepância entre a avaliação e o valor real do bem penhorado, demonstrando, através de provas concretas, o erro do avaliador.

Entretanto, no caso em questão tal não ocorreu, uma vez que o executado não trouxe aos autos provas concretas de suas alegações que pudessem levar ao convencimento judicial de que o valor do imóvel atribuído pelo Oficial de Justiça avaliador está em desacordo com a realidade.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Senão, vejamos:

Verifica-se que a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, que deu origem ao presente agravo de instrumento, tem como base o não pagamento do valor devido pelo agravante, a título de empréstimo, no montante de R$ 45.000,00 (ID 39897607-origem), e posterior acordo não cumprido pelo executado.

Não cumprido o acordo, o executado, mesmo citado, não efetuou o pagamento da dívida, restando penhorados os bens constantes no ID 39897607- pág. 101 - origem.

No ano de 2003 referidos bens foram avaliados e homologados pelo juízo, tendo sido realizados duas praças negativas (ID39897607 - págs. 132/137 e págs. 150/151 - origem).

Diante do requerimento de complementação da penhora pelo exequente, em 2004 foi penhorada a posse de uma área de terras (ID 39897607 - pág. 210 - origem), cuja avaliação foi realizada em 01/09/2006 (ID39897603 - págs. 9/10 - origem), bem ainda foi expedido Auto de Adjudicação dos imóveis anteriormente levados a praça (ID 39897607 - pág. 233 - origem).

Em junho de 2015, o executado compareceu aos autos e apresentou Objeção de Pré-Executividade (ID 39897603 - págs. 115/127 - origem), arguindo nulidade do Auto de Penhora, nulidade da penhora por ausência de intimação do cônjuge do executado, ausência de intimação do executado e sua esposa acerca da carta de adjudicação expedida e auto de adjudicação e excesso de penhora e execução, ausência de sucessão processual após o falecimento da esposa do executado, tendo sido acolhido os pedidos de nulidade da adjudicação e ainda de excesso de execução (ID 39897603-pág.152/158-origem).

Na sequência, os imóveis foram avaliados (ID39897603-pág. 192/193) e, diante da discrepância alegada pelo executado (ID39897603-pág. 200/212-origem) e posterior manifestação do exequente (ID 39897603-pág. 223/224-origem), em 08/06/2017 foi determinada nova avaliação dos bens imóveis penhorados nos autos (ID 39897603-Pág. 225/232-origem).

Em 30 de setembro de 2019, nova avaliação foi realizada (ID 39897601 - pág. 103/155 - origem), tendo o executado, ora agravante, impugnado a avaliação (ID 39897601 - págs. 166/168, ocasião em que o perito, na data de 17/12/2020 prestou informações sobre a avaliação (ID 46406132-origem), sobrevindo a decisão ora agravada.

O robusto laudo, encartado no ID 39897601 - pág. 103/155 - origem, mostra-se bem justificado, apresentado minuciosamente as características do imóvel, com apontamento de metragem, do valor específico do hectare, localização, bem ainda o método de avaliação.

Se a avaliação judicial do imóvel apresentada pelo juízo contém as informações que dela se espera para uma razoável mensuração do valor do bem, e o agravante não junta nenhum laudo atualizado, por mais que pudesse ser considerado unilateral, mas informativo para embasar seus argumentos, não há nada que justifique a reavaliação do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistente nos autos prova de que o Oficial de Justiça Avaliador, que é um servidor habilitado para a realização da avaliação, incorreu em erro ou dolo quando da lavratura do auto, o que há evidente equívoco na avaliação, ou mesmo que tenha ocorrido real valorização do imóvel penhorado depois da última avaliação, resta inviável a realização de nova avaliação.” (TJ-MT, RAI no. 1003596-02.2017.811.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em: 20/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE O VALOR APONTADO NÃO CORRESPONDE AO REAL E ATUAL VALOR DO BEM PENHORADO – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.” (TJ-MT, RAI no. 1010250-63.2021.811.0000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 30/11/2021)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO QUOTA-PARTE IDEAL. Não verificada nenhuma das situações previstas no art. 873 do CPC. Primeira avaliação realizada por engenheiro em laudo bem fundamentado e homologado sem impugnação. Executados que não se manifestaram posteriormente, deixando de alegar eventuais fatores de valorização.
Contexto a evidenciar que o mero decurso temporal, por lapso inferior a cinco anos, não é o bastante para fundar nova diligência.
Suficiência da atualização por índices de correção monetária. APURAÇÃO DO VALOR DA NUA-PROPRIEDADE COM BASE NO MÉTODO DE CÁLCULO DO ITCMD. Questão ainda não enfrentada pelo Juízo. Impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2268007-94.2021.8.26.0000, Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/02/2022). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO LEGAL. PARTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ESTEVE NO LOCAL E JUSTIFICA O VALOR COM BASE NA COMPARAÇÃO DE IMÓVEIS DO MESMO PADRÃO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE MOSTRA REGULAR A AVALIAÇÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento no. 5000209-69.2022.8.24.0000, Rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, Julgado em: 10/03/2022)

Ressalto que não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que se passou grande lapso da realização da avaliação, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.

Assim, por não vislumbrar a existência das hipóteses delineadas no artigo 873, do Código de Ritos, vai mantida a decisão agravada.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Por fim, no que tange à condenação do Agravante em litigância de má-fé, requerida em sede de contraminuta, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seu reconhecimento depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022